Tribunal: TRF3
Processo: 0002348-90.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
262/907)

0002348-90.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002348-90.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MODESTO TESTONI NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte exequente e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em execução de julgado previdenciário que reconheceu o direito à readequação do salário de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988, em razão das majorações do teto promovidas pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com definição da metodologia de cálculo e dos consectários legais incidentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao determinar a aplicação da metodologia prevista no Tema 1.140 do STJ, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre readequação aos tetos constitucionais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 no regime de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, especialmente no período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a compatibilidade entre o Tema 1.140 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no Tema 76, reconhecendo que ambos tratam de aspectos distintos e complementares da readequação dos benefícios previdenciários.

A alegação de vício apontada pela parte exequente traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui natureza processual e, por isso, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo ser observada a partir de sua promulgação.

A taxa SELIC permanece aplicável como índice de correção monetária e juros de mora somente até a promulgação da EC no 136/2025, incidindo, a partir de então, o novo regime constitucional para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente à época da liquidação, inexistindo omissão quanto a esse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte exequente rejeitados e embargos de declaração do INSS acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1.140 do STJ na readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 é compatível com os precedentes do STF sobre majoração dos tetos constitucionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já devidamente fundamentada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide imediatamente, disciplinando a correção monetária e os juros de mora dos débitos da Fazenda Pública a partir de sua promulgação, no período posterior à expedição do requisitório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC no 20/1998; EC no 41/2003; EC no 113/2021, art. 3o (revogado); EC no 136/2025; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 8.213/1991, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE (Tema 76); STF, RE no 937.595 (Tema 930); STJ, Tema 1.140; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002348-90.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MODESTO TESTONI NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS, em matéria previdenciária, relativa à readequação do salário‐de‐benefício em face das majorações de teto pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, em aposentadoria concedida antes da Constituição Federal de 1988, bem como aos consectários legais aplicáveis.

Sustenta a parte exequente a existência de contradição, omissão e erro no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão e o consequente direito à readequação aos novos tetos constitucionais, o julgado determinou a aplicação da metodologia prevista no Tema 1.140 do STJ, com observância dos limitadores denominados menor valor‐teto (mVT) e maior valor‐teto (MVT). Aduz que tal orientação seria incompatível com os precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos Temas 76 (RE 564.354/SE) e 930 (RE 937.595), razão pela qual requer o saneamento do alegado vício, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Por sua vez, sustenta a autarquia embargante a existência de omissão no julgado acerca dos efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025, a qual teria promovido alterações no regime de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Aduz que, no cálculo de liquidação, teria sido adotada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, inclusive para período posterior à entrada em vigor da referida emenda constitucional.

Alega que a EC no 136/25 revogou o art. 3o da EC no 113/2021, que estabelecia a SELIC como índice único, passando a prever sistemática distinta para atualização dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal, com atualização monetária pelo IPCA, incidência de juros simples de 2% ao ano, bem como cláusula de substituição pela SELIC caso a soma da atualização e dos juros supere a variação dessa taxa. Acrescenta, a necessidade de observância das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, além da incidência do art. 41-A da Lei no 8.213/91 e dos entendimentos consolidados no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, requerendo pronunciamento expresso sobre tais dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apesentadas pela parte exequente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A parte exequente opôs embargos de declaração (ID 356267184), alegando que o acórdão teria incorrido em vício ao determinar a aplicação do Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça para fins de cálculo da condenação, sustentando que tal orientação contrariaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354 (Tema 76), bem como as disposições das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, além de implicar suposta violação ao art. 5o, caput, da Constituição Federal.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente acerca da incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime jurídico aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios incidentes sobre débitos da Fazenda Pública, especialmente quanto à forma de incidência dos consectários legais nos requisitórios. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 3o da EC no 136/25, bem como sobre os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024, além do art. 41-A da Lei no 8.213/91 e do art. 927, III, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos embargos da parte exequente, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no tocante à sua compatibilidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76, conforme se verifica do seguinte trecho do julgado:

“Dessa forma, o Tema 1.140 do STJ não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76; ao contrário, ambos se complementam, pois tratam de aspectos distintos e harmônicos da readequação dos benefícios concedidos previamente à Constituição.”

Portanto, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente analisada e decidida pelo colegiado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Na realidade, a pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo acórdão, buscando rediscutir matéria já examinada e decidida, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a exequente deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente acerca da incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime jurídico aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios incidentes sobre débitos da Fazenda Pública, especialmente quanto à forma de incidência dos consectários legais nos requisitórios. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 3o da EC no 136/25, bem como sobre os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024, além do art. 41-A da Lei no 8.213/91 e do art. 927, III, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelece que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, conheço, e rejeito os embargos de declaração da parte exequente, e acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CRISTINA MELO

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte exequente e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em execução de julgado previdenciário que reconheceu o direito à readequação do salário de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988, em razão das majorações do teto promovidas pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com definição da metodologia de cálculo e dos consectários legais incidentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao determinar a aplicação da metodologia prevista no Tema 1.140 do STJ, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre readequação aos tetos constitucionais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 no regime de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, especialmente no período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a compatibilidade entre o Tema 1.140 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no Tema 76, reconhecendo que ambos tratam de aspectos distintos e complementares da readequação dos benefícios previdenciários.

A alegação de vício apontada pela parte exequente traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui natureza processual e, por isso, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo ser observada a partir de sua promulgação.

A taxa SELIC permanece aplicável como índice de correção monetária e juros de mora somente até a promulgação da EC no 136/2025, incidindo, a partir de então, o novo regime constitucional para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente à época da liquidação, inexistindo omissão quanto a esse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte exequente rejeitados e embargos de declaração do INSS acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 1.140 do STJ na readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 é compatível com os precedentes do STF sobre majoração dos tetos constitucionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já devidamente fundamentada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 incide imediatamente, disciplinando a correção monetária e os juros de mora dos débitos da Fazenda Pública a partir de sua promulgação, no período posterior à expedição do requisitório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC no 20/1998; EC no 41/2003; EC no 113/2021, art. 3o (revogado); EC no 136/2025; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 8.213/1991, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE (Tema 76); STF, RE no 937.595 (Tema 930); STJ, Tema 1.140; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão